Tribunal: TJBA
Processo: 8098365-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098365-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

APELADO: ANTONIO LUIZ DA COSTA JESUS

Advogado(s)
:
MICHAEL FRANKLIN DE BRITO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES E CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR CURATELADO. CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA CURADORA. NULIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ PARA AS COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES PAGAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO EARESP 600.663/RS. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO REPETITIVO. MÁ-FÉ PRESENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO. FRAUDE NO CONTRATO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR
DE PESSOA INCAPAZ
. ARBITRAMENTO EM R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS).
VALOR MÓDICO.

PLEITO DE REDUÇÃO REJEITADO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8098365-03.2021.8.05.0001
,
figurando como Apelante
o

BANCO PAN S.A.
e como Apelad
o

ANTONIO LUIZ DA COSTA JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA